Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-50.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001764-50.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JAMILLE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: JOSEFA ISAURA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRENDO KAYC CARDOSO SANTOS, NAYARA DE SANTANA TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA QUE NÃO PARTIU DO PUNHO DA AUTORA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. ENUNCIADOS 362 E 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta pelo réu a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001764-50.2021.8.05.0189, em que é apelante o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e em que é apelada JOSEFA ISAURA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator